Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736139-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: FERNANDA GOMES COELHO E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DA CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DF. CURSO DE FORMAÇÃO. LACTANTE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. VIDEOCONFERÊNCIA. POSSBILIDADE. ESTADO PUERPERAL. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.058.333, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”(Tema no 973/STF). Semelhante razão assiste à situação da lactante em relação ao curso de formação. 2 - Curso de Formação. Videoconferência. Possibilidade. Não constitui ofensa à isonomia a disponibilização do curso por meio de videoconferência à candidata lactante, uma vez que o tratamento desigual, na medida da sua desigualdade, justifica-se pela necessidade de afastamento no período puerperal e de convalescença do parto, em que a sua condição física enseja restrições e desvantagens quanto aos demais candidatos que não guardam essa condição. A ausência de previsão no edital da possibilidade de remarcação ou utilização de meio online para a realização do Curso de Formação não afasta a proteção especial da lactante, sob pena de o próprio Estado vulnerar a dignidade da pessoa humana e a prioridade absoluta na concretização dos direitos fundamentais da criança menor (art. 227, CF/88), logo, não há violação da vinculação ao instrumento convocatório. 3 - Honorários advocatícios de sucumbência. Duodécuplo ou anualidade da remuneração do cargo pretendido. O critério da equidade, previsto no art. 85, §8o, do CPC, constitui regra excepcional, a ser utilizada quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Não se caracterizando o valor da causa como muito baixo, tendo sido atribuído com fundamento no art. 292, §2o, primeira parte, do CPC, correta a verba honorária fixada pela regra geral da sucumbência (art. 85, §2o, CPC). 4 - Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, em relação aos critérios de avaliação e seleção adotados em concurso público, o que ocorreu no caso em análise, ao permitir à recorrida a remarcação do curso de formação e a sua realização por meio de videoconferência. Aponta contrariedade à tese fixada no Tema 485 do STF; b) artigos 291 e 292, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, defendendo que a causa em que se discute a regularidade de fase de concurso público não contém proveito econômico imediato, não correspondendo o valor da causa à prestação anual ou 12 (doze) vezes a remuneração do cargo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF1, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aduz afronta à tese fixada no Tema 485 do STF. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 291, 292, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 485 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020